Tribunal: TCU
Processo: 017.068/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9105/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.068/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Lucia Fernandes de Menezes (XXX.063.060-XX); Claudete Mari Guedes Baretta (XXX.689.170-XX); Inez Elvida Santrovitsch (XXX.894.780-XX); Lauren Ubatuba de Faria (XXX.270.190-XX); Lucia Rosa Ubatuba de Faria (XXX.261.829-XX); Marcia Rosa Ubatuba de Faria (XXX.389.040-XX); Maria Iara Aranda da Rosa (XXX.818.410-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.